Tribunal: TJBA
Processo: 8196331-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8196331-58.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS Advogado(s): RACHEL JUNQUEIRA ABREU LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO. IMPUGNAÇÃO A INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA DE LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por associação contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança coletivo e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. A impetração buscava afastar interpretação adotada pela Procuradoria-Geral do Município de Salvador acerca do art. 10 da Lei Complementar Municipal nº 84/2022, defendendo a possibilidade de conversão em pecúnia da integralidade de três meses de licença-prêmio não fruída, enquanto a Administração limita a indenização a um mês por período adquirido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o parecer da Procuradoria-Geral do Município, que interpreta dispositivo da Lei Complementar Municipal nº 84/2022, configura ato coator de efeitos concretos apto a justificar a impetração de mandado de segurança coletivo ou se a impugnação se dirige contra lei em tese, tornando inadequada a via mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR A caracterização de litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual e enquadramento em uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, o que não ocorre quando a parte apenas sustenta interpretação jurídica diversa da defendida pela Administração Pública. O mandado de segurança exige a existência de ato coator concreto que produza efeitos diretos na esfera jurídica do impetrante, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/2009. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese, entendimento consolidado pela Súmula 266 do STF, aplicável também a atos normativos ou orientações administrativas de caráter geral e abstrato. O parecer da Procuradoria-Geral do Município possui natureza opinativa e interna, funcionando como diretriz interpretativa para a Administração, sem produzir, por si só, efeitos concretos ou negar diretamente direito de servidor específico. O eventual ato coator somente se configuraria com o indeferimento de requerimento administrativo individual de conversão integral da licença-prêmio, situação que não foi demonstrada na petição inicial. A pretensão deduzida busca a suspensão de interpretação administrativa abstrata da norma municipal, o que caracteriza impugnação de lei em tese e torna inadequado o mandado de segurança. Diante da ausência de ato coator concreto, mostra-se correta a sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O mandado de segurança exige a existência de ato coator concreto que produza efeitos diretos na esfera jurídica do impetrante. Parecer jurídico de órgão consultivo da Administração, de natureza opinativa e caráter geral, não configura ato coator apto a ensejar mandado de segurança. A impugnação judicial de interpretação administrativa abstrata de norma configura tentativa de controle de lei em tese, vedada pela Súmula 266 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 80, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; Lei Complementar Municipal nº 84/2022, art. 10 e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 266; STJ, AgInt no AREsp 2484101/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024 ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8196331-58.2024.8.05.0001, tendo como Apelante ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA